Tribunal: TJBA
Processo: 8045647-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045647-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDA MARIA SANTOS SANT ANNA

Advogado(s)
:
DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO, ARISTOTENES DOS SANTOS MOREIRA

AGRAVADO: SONY SILVA DE MATTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ELISANGELA BORGES ARAUJO, AUGUSTO DE OLIVEIRA NEGRAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REDESIGNAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO DÉBITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raimunda Maria Santos Santanna contra decisão da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0533315-51.2017.8.05.0001, redesignou leilão do imóvel denominado Pousada Casablanca, situado em Morro de São Paulo, sem considerar pagamentos já efetuados pela agravante e sem analisar pedido de substituição da penhora.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve quitação substancial da dívida e, em caso de saldo remanescente, a possibilidade de substituição da penhora, considerando os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade ao devedor.

III. Razões de decidir
3. Restou demonstrado nos autos que a agravante pagou R$496.196,96 de uma dívida originalmente fixada em R$500.000,00, restando um saldo remanescente corrigido de aproximadamente R$40.000,00, portanto inferior a 10% do total do débito.
4. A aplicação da teoria do adimplemento substancial impede a expropriação de bens de alto valor quando a obrigação foi majoritariamente cumprida, evitando medidas desproporcionais contra o devedor.
5. O leilão do imóvel avaliado em R$10.000.000,00 para a satisfação de um saldo remanescente de aproximadamente R$40.000,00 configura excesso de execução, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Nos termos do art. 805 do CPC, a execução deve ser realizada pelo meio menos gravoso ao devedor, desde que não prejudique o direito do credor.
7. Além disso, a Pousada Casablanca constitui fonte de renda da executada, sendo desarrazoada sua alienação forçada antes da análise do pedido de substituição da penhora por imóvel de valor adequado.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O adimplemento substancial da dívida impede a realização de leilão de imóvel de alto valor quando o saldo remanescente é ínfimo em relação ao montante original.
2. A execução deve ser conduzida pelo meio menos gravoso ao devedor, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8045647-27.2024.8.05.0000,
em que figuram como Agravante
RAIMUNDA MARIA SANTOS SANTA ANNA
e como Agravados
SONY SILVA DE MATTOS, JOSE MAURO DE MATTOS FILHO e CLAUDIO SILVA DE MATTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)